Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Quaisquer outros vícios alegados não podem ser analisados, ante a inadequação da via recursal.
2. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Mencionado vício não se revela quando o acórdão foi claro e coerente em sua fundamentação e conclusão.
3. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
4. Constatado vício de omissão na parte dispositiva do acórdão, os embargos de declaração devem ser providos, nessa parte, para que seja sanado o vício.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.